Tribunal: STF
Processo: HC 178968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
Relatório
    1. Em 5.12.2019, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma e outro, advogados, em benefício de André Gustavo Pereira Correia da Silva, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 24.10.2019, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 541.791:
    “01. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA, contra decisão proferida pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos Ação Penal nº 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ, a qual, ademais de rejeitar as preliminares defensivas, teria recebido a exordial acusatória contra o paciente e demais acusados.
    Relata, inicialmente, que o presente mandamus deveria deve ser distribuído ao e. Ministro Rogério Schietti, por prevenção, pois seria ele o relator dos processos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, precisamente por conta do Habeas Corpus n° 389.385/RJ e de inúmeros outros decorrentes das operações deflagradas no âmbito da citada investigação.
    Pontua, no compasso, que possui o writ os seguintes fundamentos: ‘(i) a falta de justa causa para o recebimento da denúncia ante a ausência de elementos mínimos para instauração de ação penal em desfavor do Paciente, pois a denúncia encontra-se lastreada unicamente em relatos dos colaboradores (que firmaram acordo com o MPF) e documentos produzidos unilateralmente por eles, sem qualquer dado de corroboração isento ou imparcial, e (ii) a inépcia ou atipicidade dos fatos decorrentes da imputação de corrupção por indicações políticas’ (fls. 10).
    Requer, ao final, e em sede liminar o sobrestamento da Ação Penal nº 0100860-84.2018.4.02.0000/RJ, até o julgamento final do presente Habeas Corpus.
    É o relatório. Decido. 
    02. Inicialmente, no que se refere à competência para a análise do feito e a aventada prevenção do e. Ministro Rogério Schietti, ressalva-se, de plano, que tal pretensão já foi inúmeras vezes analisada por este colegiado, cabendo citar aqui até mesmo o HC 513.684/RJ, do mesmo paciente, o qual também é dessa relatoria.
    Noutro diapasão, a jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, bem como desta Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, pressupostos que, pelo menos neste mero juízo de prelibação, não verifico presentes.
    No caso dos autos, não restaram demonstrados, ab initio, os requisitos para o reconhecimento da ausência de justa causa ou mesmo a inépcia da exordial e a atipicidade de condutas.
    03. Assim sendo, não havendo flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, indefiro o pedido liminar, devendo a quaestio ser apreciada pelo Colegiado, após verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.
    Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora.
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.12.2019, André Gustavo Pereira Correia da Silva interpôs agravo regimental tempestivamente, em 16.12.2019.
    3. O agravante alega “flagrante ilegalidade, uma vez que o Paciente se encontra submetido a evidente constrangimento ilegal, por conta da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do habeas corpus originário ser totalmente carente de fundamentação, o que afasta a incidência da Súmula 691 do STF. Além disso, a tese dos Impetrantes está fundamentada em recentíssimos precedentes desta Egrégia 2ª. Turma, preventa para o caso. Isto, por si só, permite, no mínimo, o processamento e julgamento do writ pela Egrégia Turma, superando-se a Súmula 691/STF, e até a concessão da ordem”.
    Sustenta que a “decisão ora agravada vulnera, de maneira inequívoca, o direito de defesa do Paciente. A violação, ademais, estende-se ao reconhecido princípio do colegiado, haja vista que o caso deveria ter sido submetido a julgamento pela Egrégia 2ª Turma”.
    Assevera que “a jurisprudência permite a flexibilização da aplicação do entendimento sumular, uma vez evidenciada (como no caso concreto) flagrante ilegalidade, admitindo-se assim a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere liminar na hipótese em que se evidencia manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente”.
    Ressalta que “a tese aventada pelo Agravante na inicial diz respeito ao trancamento da ação penal quando a denúncia baseou-se tão somente em relatos de colaboradores (que firmaram acordo de delação premiada) e dados por eles produzidos unilateralmente, o que inviabiliza a instauração de ação penal em desfavor do Paciente”.
    Salienta “a absoluta incorreção da decisão que recebeu a denúncia eivada de sérios vícios indicados na inicial do habeas corpus, tais como a total ausência de elementos mínimos para a instauração da ação penal e ainda a inépcia ou atipicidade dos fatos decorrentes da imputação de corrupção por indicações políticas, corroboram a ilegalidade apontada, demonstrando-se como imperioso o trancamento da ação penal”.
    Este o teor do pedido:
    “Face ao exposto, espera o Agravante que V. Exa. reconsidere a decisão ora agravada, a fim de permitir o regular processamento do habeas corpus impetrado, ou, caso assim não entenda, submeta o presente agravo regimental a julgamento pela Egrégia 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, pugnando-se pelo seu provimento para ordenar o processamento e julgamento do presente habeas corpus, oportunizando-se à defesa realizar a sustentação oral do pedido, com consequente concessão da ordem para trancar (total ou parcialmente) a ação penal nº 0100860-84.2018.4.02.0000, em trâmite perante a 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por um ou todos os fundamentos aventados na inicial”.
    4. Em 30.1.2020, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    5. Em 10.2.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo “desprovimento do agravo regimental”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental estão prejudicados. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em 18.2.2020, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 541.791.
    7. Este habeas corpus foi impetrado contra ato do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2019, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 541.791.
    A decisão objeto da impetração era precária e foi substituída pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, acarretando a perda superveniente de objeto do habeas corpus e, por consequência, deste agravo regimental. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 
    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 
    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 
    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 
    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado este agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora